Tribunal: TJDFT
Processo: 0750039-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento ALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 02 e CARBONATO DE CÁLCIO 500 OU 600 mg COM COLECALCIFERO, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado. Em seu recurso, em síntese, sustenta que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo determinado, se o tratamento prescrito pelo médio assistente não possui prazo determinado. Colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte recorrente. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a ordem judicial deve estabelecer prazo determinado para concessão de medicamento, ainda que de uso contínuo.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Consta da inicial o pedido de fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 02 e CARBONATO DE CÁLCIO 500 OU 600 mg COM COLECALCIFEROL, nos termos da prescrição médica. Destaca-se que o relatório/receituário médico não aponta limitação temporal, visto que corresponde a tratamento de uso contínuo, sem previsão de eventual data para o término da utilização. Desse modo, é possível apurar que a sentença impõe requisito desarrazoado, ao limitar o medicamento por tempo fixado sem parâmetro científico ou legal, além de desconsiderar a necessidade do paciente.
6. Assim, a sentença merece reforma para excluir a limitação estabelecida quanto ao prazo para o fornecimento daquele medicamento (doze meses), devendo ser exigido apenas novo receituário médico a cada seis meses.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a limitação temporal fixada na sentença quanto ao fornecimento do medicamento CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 02 e CARBONATO DE CÁLCIO 500 OU 600 mg COM COLECALCIFEROL, que deverá ser condicionado a novo receituário médico a cada seis meses e ao exposto nos demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.